Tribunal: STF
Processo: Rcl 52251
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Associação Pró-ensino Superior em Novo Hamburgo - Aspeur opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação, considerada a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos da regra do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.



    Em suas razões, a parte embargante aponta omissão quanto à interposição de agravo interno em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial, frisando, desso modo, devidamente cumprido o requisito atinente ao esgotamento das instâncias originárias. 



    Requer que seja sanada a omissão apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de dar seguimento à presente reclamação. 



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes na decisão impugnada.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado, esta Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, circunstância não constatada no caso em apreço.



    Cumpre ressaltar que este Supremo Tribunal, ao interpretar o dispositivo supracitado, firmou orientação no sentido de que não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem (Rcl 36.691 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020) 



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator